Tribunal: TJSP
Processo: 2235640-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de litisconsórcio ativo que impõe a análise da situação individual de cada parte, para fins de concessão ou não da benesse, de caráter personalíssimo – PESSOA FÍSICA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Existência de litisconsórcio ativo que impõe a análise da situação individual de cada parte, para fins de concessão ou não da benesse, de caráter personalíssimo – PESSOA FÍSICA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade negada – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – Benefício que pode ser concedido excepcionalmente às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da situação de hipossuficiência de recursos – Necessidade que não se presume – Aplicação da Súmula 481 do STJ – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235640-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes PAIS
& FILHOS TRANSPORTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME e MARCELO TAVARES
BORBA, são agravados BEATRIZ ZUNFRILLI e VANDERLEI ZUNFRILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
2
Voto no 28724
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Agravantes: Pais & Filos Transporte Ribeirão Preto Ltda. ME e outro
Agravados: Beatriz Zunfrilli e outro
Juiz 1a Inst.: Dr. Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Existência de litisconsórcio ativo que impõe a análise da situação
individual de cada parte, para fins de concessão ou não da benesse,
de caráter personalíssimo
PESSOA FÍSICA
Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais

Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos
carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade
Gratuidade negada PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO
Benefício que pode ser concedido excepcionalmente às pessoas
jurídicas,
com
ou
sem
fins
lucrativos,
condicionada à
demonstração da situação de hipossuficiência de recursos

Necessidade que não se presume Aplicação da Súmula 481 do
STJ Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do
preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa
DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por PAIS &
FILHOS TRANSPORTES RIBEIRÃO PRETO LTDA
ME e MARCELO
TAVARES BORBA contra respeitável decisão trasladada a fls. 50 que, nos
autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos que
movem contra BEATRIZ ZUNFRILLI e VANDERLEI ZUNFRILLI, indeferiu o
pedido de justiça gratuita, entendendo que não restou demonstrado, de forma
inequívoca, que a pessoa jurídica não possui condições de pagar as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
3
encargos.
Afirma ser o único titular de firma individual,
instalada em sua própria residência, sendo auxiliado por seus pais na condução
do veículo de transporte de cargas, bem como que os documentos carreados
aos autos demonstram não possuir condições de arcar com as despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, além da insuficiência
financeira da empresa.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que lhe seja concedido o benefício da
gratuidade.
Foi deferido, em parte, o efeito suspensivo/ativo.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls. 106/109).
É o relatório, passo ao voto.
Não
sendo
obrigatória
a
requisição
de
informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
Inicialmente, cumpre consignar que, na hipótese
dos autos, se verifica da exordial (fls. 17/46) a existência de litisconsórcio ativo
composto pela pessoa física MARCELO TAVARES BORBA e pela pessoa
jurídica PAIS & FILHOS TRANSPORTE RIBEIRÃO LTDA ME, que, por sua
vez, constitui sociedade unipessoal formada pelo primeiro, dada a retirada do
antigo sócio Eduardo Tavares Borba, em 05.12.2018 (cf. contrato social fls.
75/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
4
Nada obstante as razões recursais apontarem
para existência de “firma individual”, em verdade, trata-se de sociedade limitada,
ainda que unipessoal
novidade recentemente introduzida no ordenamento
jurídico pela Lei no 13.874/2019, que incluiu os §§1o e 2o no art. 1.052 do Código
Civil, não afastando a incidência do princípio da autonomia patrimonial.
Assim, em decorrência do litisconsórcio inicial,
impõe-se a análise individual da situação financeira de cada parte, para fins de
concessão ou não da gratuidade de justiça, de natureza personalíssima.
O recurso não comporta provimento.
I
--
Relativamente
ao
agravante
Marcelo
Tavares Borba, os documentos acostados são insuficientes para demonstrar a
situação de hipossuficiência alegada.
A disposição do artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar insuficiência
de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio,
é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo
Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950,
passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
Na hipótese dos autos, de acordo com o extrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
5
bancário do agravante (fls. 144/153 dos autos originários), conforme noticiado em
contraminuta (fls. 106/124), há, de fato, movimentações de vultosas quantias,
constando, inclusive, diversos resgates de investimentos.
Assim, os documentos colacionados sugerem
padrão econômico absolutamente incompatível com o estado de pobreza alegado,
requisito indispensável para a concessão do benefício da gratuidade, não se
vislumbrando incapacidade de arcar com as despesas do processo.
Seja porque não demonstrou situação de
hipossuficiência de recursos a justificar a impossibilidade, ainda que
momentânea, de recolher as custas processuais sem prejuízo de sua
subsistência, seja porque os elementos dos autos sugerem, em contrapartida,
ter, a parte agravante, padrão econômico incompatível com a situação de
pobreza, outra não poderia ser a solução senão o indeferimento do benefício da
gratuidade, ressalvada a possibilidade de concessão da gratuidade, a
qualquer tempo, diante de prova da modificação da situação financeira da
parte.
Inaplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art.
99, §3o do CPC/2015.
II Outrossim, não assiste razão no concernente
à pessoa jurídica agravante Pais & Filhos Transporte Ribeirão Preto Ltda.
ME.
De acordo com o art. 98, caput do novo diploma
processual, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
6
Nos termos do artigo 99, §3o do CPC/2015,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, do que se infere que a concessão da gratuidade a pessoas
jurídicas fica condicionada sempre à prova da necessidade, concedendo-se o
benefício somente em circunstâncias especialíssimas, e quando devidamente
demonstrada a situação de impossibilidade de arcar com as despesas.
Tal entendimento também restou consolidado na
Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Na hipótese dos autos, como já salientado, em se
tratando a agravante de sociedade limitada, irrelevante, assim, à condição
financeira do sócio, cujos patrimônios não se confundem, não constando dos
autos prova de que, no momento, a agravante, pessoa jurídica com fins
lucrativos, não tem condições de arcar com as custas e despesas do
processo.
Com efeito, a empresa agravante carreou aos
autos somente Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS),
prestadas ao “Simples Nacional”, que nada esclarecem quanto à receita da
pessoa jurídica, nem demonstram, por outro lado, eventuais resultados negativos,
ineficaz, portanto, para comprovar e justificar eventual concessão do benefício da
assistência judiciária.
É imprescindível, portanto, para que uma pessoa
jurídica possa litigar a expensas do Estado, que faça prova concreta do estado de
hipossuficiência, que a lei visa proteger, juntando documentos relativos às suas
despesas, faturamento e seu patrimônio, tais como Declaração para a Receita
Federal, movimentação bancária e financeira, balanços, etc., não bastando, para
a concessão do benefício, a simples afirmação que, às pessoas físicas, garante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
7
presunção legal de necessidade.
Dada a sua natureza de pessoa jurídica e
ausente prova inequívoca do estado de hipossuficiência, a agravante
microempresa não faz jus à benesse, destinados às pessoas físicas que
comprovarem a impossibilidade financeira de custear as despesas do processo,
sem prejuízo próprio e de sua família, e, excepcionalmente, às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que, também, façam a mesma prova
(Súmula 481 do STJ).
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
agravada.
II -- Partindo da premissa supra, quanto à ausência de preparo do agravo de
instrumento, indiscutível a incidência dos valores impostos, vez que o Código de
Processo Civil traz para o momento da interposição do recurso a oportunidade
de assim proceder o recorrente, incluindo-se o porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.
Súmula 187 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça é assim ementada:
“É deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a
importância das despesas de remessa e retorno dos autos”1.
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a
agravante aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal,
1 No mesmo sentido: STJ, 4a T., Ag. 93904-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU.16.2.1996,
p.3101; STJ, 6a T, AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. William Patterson, j.11.3.1996, vu, DJU 20.5.1996,
p.16775; JTJ.184/161 e Bol.AASP 2084, p.7, supl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235640-85.2019.8.26.0000 -Voto no 28724 - cadh
8
não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a parte
agravante, em cinco dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na
dívida ativa.

Ante o exposto, e pelo meu voto, revogo o efeito
suspensivo/ativo anteriormente concedido, NEGANDO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator